Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GARANTIA. APARELHO DE TELEFONE CELULAR. RESISTÊNCIA À ÁGUA. DEFEITO. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE.

1. O fornecedor é responsável pelos defeitos em aparelho de telefone celular comercializado com a indicação de ser resistente à água, poeira e respingos sem, contudo, dimensionar referida caraterística (profundidade, tempo de submersão e duração da capacidade), portanto, deve substituir o produto cuja garantia foi recusada, ao argumento de ter sido exposto à água.

2. Deu-se provimento ao apelo.